Tribunal: TJDFT
Processo: 0743389-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR ESTE RELATOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ORA AGRAVADO. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO RECORRIDO. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória impugnada que concedeu novo prazo ao devedor para oferecimento de embargos à execução.
2. No caso em deslinde este Relator proferiu a decisão monocrática que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a restituição do prazo em favor do ora agravado, para o oferecimento de embargos à execução, com fundamento no princípio da ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC). 2.1. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, é possível constar que não houve a intimação do devedor, ora recorrido, para o oferecimento dos embargos à execução, nos moldes da decisão proferida por este Relator.
3. A ausência da aludida intimação foi posteriormente reconhecida pelo Juízo singular, que, ao acolher parcialmente os embargos de declaração interpostos pelo devedor, determinou sua intimação para oferecimento dos embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, razão pela qual a correta decisão interlocutória impugnada deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.